Tribunal: STF
Processo: ARE 1259410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Artigos 121, § 2º, I, II e V, c/c o art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Sentença de pronúncia. Indícios da materialidade, autoria e qualificadoras. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Dispositivos constitucionais ditos violados pelo agravante não foram objeto de apreciação no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. 7. Incidência, no caso, dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.